Tribunal: TJBA
Processo: 8138768-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138768-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. D. S. L. e outros

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: FACTA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratação de seguro prestamista, cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, sob alegação de ausência de manifestação válida de vontade e prática de venda casada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve vício na manifestação de vontade do consumidor na contratação do seguro prestamista, apto a ensejar a nulidade do pacto; e
(ii) saber se restou caracterizada a prática de venda casada, vedada pelo ordenamento consumerista.

III. Razões de decidir

A cláusula contratual expressamente estabelece que a adesão ao seguro prestamista é facultativa, exigindo manifestação inequívoca de vontade do consumidor mediante escolha entre as opções “sim” ou “não”.

No caso concreto, o recorrente optou de forma expressa pela contratação do seguro ao assinalar “[X] – SIM” no campo próprio, evidenciando sua adesão voluntária e consciente.

Ausência de elementos que indiquem vício de consentimento, desconhecimento das condições contratuais ou imposição da contratação como condição para liberação do crédito.

Incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, segundo o qual é válida a cobrança de seguro prestamista quando demonstrada sua facultatividade e a manifestação de vontade do consumidor.

Inexistência de prova de prática de venda casada. Cláusula contratual confere liberdade de escolha ao consumidor, exercida expressamente pelo recorrente.

Inexistindo ilegalidade ou abusividade na cobrança do valor referente ao seguro prestamista, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de seguro prestamista quando demonstrada a facultatividade da adesão e a manifestação de vontade do consumidor.
2. Não configura venda casada a oferta de seguro atrelada a operação de crédito quando facultativa e devidamente esclarecida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.02.2018 (Tema 972).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8138768-09.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante A. D. S. L. e outros e como apelada FACTA SEGURADORA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.